Tribunal: TJDFT
Processo: 0004180-46.2017.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO – CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de embriaguez ao volante não é meio necessário para a prática do crime de lesão corporal. São crimes autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos, e possuem momentos consumativos diferentes. Não há falar em aplicação do princípio da consunção nem em reconhecimento do concurso formal entre os crimes.

2. Recurso conhecido e desprovido.